Tribunal: TJPA
Processo: 0005674-13.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005674-13.2016.8.14.0040
APELANTE: WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUCAO S.A., FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A, PARTAGE ADMINISTRACAO DE SHOPPING CENTER LTDA.

APELADO: FRATESCHI SERVICOS E COMERCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE I
NDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E LUCROS CESSANTES.
I – DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA I.I – DA EXCLUSÃO DA SEGUNDA DEMANDADA DO POLO PASSIVO. EM NENHUM MOMENTO A SENTENÇA DETERMINOU A EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO DA DEMANDADA, MAS SIMPLESMENTE ENTENDEU QUE A RESPONSABILIDADE PELA SEGURANÇA DO LOCAL INCUMBIRIA À PRIMEIRA REQUERIDA POR FORÇA CONTRATUAL. REJEITADA. MÉRITO. TER PRODUTOS ROUBADOS DO INTERIOR DO SEU QUIOSQUE DENTRO DE UM ESTABELECIMENTO QUE DEVERIA PRIMAR PELA SUA SEGURANÇA POR FORÇA CONTRATUAL GERA UM ENORME DISSABOR E ABORRECIMENTOS, MAS NADA ALÉM DISSO. NÃO HOUVE QUALQUER OUTRO DANO QUE CONSISTISSE EM VIOLAÇÃO AOS SEUS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE, DEVENDO SER MANTIDA A SENTENÇA QUANTO A ESTE MISTER. NO QUE TANGE AOS LUCROS CESSANTES, PARA QUE SE FAÇA JUS É IMPERIOSA A DEMONSTRAÇÃO CABAL DE SUA OCORRÊNCIA. TODAVIA, O QUE O APELANTE TEM COMO PRETENSÃO DE LUCROS CESSANTES NO CASO EM TELA É NA VERDADE O FATURAMENTO COMO SE TIVESSE VENDIDO 100% (CEM POR CENTO) DOS PRODUTOS, SEM QUAISQUER DEDUÇÕES QUE NORMALMENTE SE TERIA COM O FUNCIONAMENTO DA EMPRESA, TAIS COMO DESPESAS E CUSTOS COM EMPREGADOS, TRIBUTOS E ETC. A EMPRESA NÃO FICOU PARALISADA E DESPROVIDA DE QUALQUER MERCADORIA, POSTO QUE O APELANTE REMANEJOU MATERIAL DE OUTRA LOJA, PERMANECENDO COM SUAS VENDAS. NÃO HÁ QUALQUER DEMONSTRAÇÃO CONCRETA ACERCA DA EFETIVIDADE DOS GANHOS QUE DEIXOU DE TER EM DECORRÊNCIA DO FURTO, TAMBÉM NÃO HOUVE QUALQUER COMPARAÇÃO COM VENDAS ANTERIORES OU FATURAMENTOS MENSAIS DA LOJA, MAS SIMPLES MANUAL DE INCENTIVO DE VENDAS DE 2015 DA TIM QUE TEM POR FINALIDADE O INCREMENTO DE ATIVAÇÃO DE ACESSOS E VENDAS DE APARELHOS ATRAVÉS DE UM PRÊMIO ADICIONAL POR UM PERÍODO PRÉ-FIXADO, NÃO SERVINDO PARA A FINALIDADE PRETENDIDA. II – DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ. INDUBITAVELMENTE QUEM ALUGA UM ESPAÇO EM SHOPPING FECHADO, OBJETIVA NÃO SÓ A CLIENTELA DO LOCAL, MAS TAMBÉM A SEGURANÇA QUE A PRATICA COMERCIAL NAQUELE LOCAL PODERÁ LHE OFERECER. EXATAMENTE POR ISSO PAGA-SE UM ALUGUEL MAIOR, COM TAXA MENSAL PARA ENCARGOS COMUNS, CONSISTENTES EM DESPESAS ORDINÁRIAS, NAS QUAIS ESTA INSERIDA A SEGURANÇA, CONFORME CLAUSULA 5ª. A APELADA COMPROVOU QUE ESTAVA EM DIAS COM O PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE À SEGURANÇA, O QUE DEVERIA LHE GERAR ESSA SEGURANÇA DE FATO, TENDO A ADMINISTRAÇÃO DO SHOPPING SIDO NEGLIGENTE EM PROVER A SEGURANÇA DO LOCAL, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM CULPA DA VÍTIMA, POSTO QUE O FURTO OCORREU QUANDO AS LOJAS JÁ ESTAVAM FECHADAS E OS CLIENTES SE DIRIGIAM PARA A SAÍDA. NAS IMAGENS PERCEBE-SE QUE A AÇÃO DEMOROU TEMPO O SUFICIENTE PARA QUE AS MELIANTES PUDESSEM TER SIDO ABORDADAS. A ADMINISTRAÇÃO DO SHOPPING PRECISAVA ZELAR PELA SEGURANÇA DO LOCAL, POR SE OBRIGAR CONTRATUALMENTE NESSE SENTIDO, DEVENDO TOMAR TODAS AS MEDIDAS AO SEU ALCANCE PARA EVITAR O EVENTO OCORRIDO, NO ENTANTO QUEDOU-SE INERTE NESSE SENTIDO E MERECE REPARAR OS DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. AINDA QUE ALEGUE EM SUA DEFESA QUE HAVERIA UMA OBRIGAÇÃO POR PARTE DA AUTORA DE CONTRATAR SEGURO ESPECÍFICO PARA COBERTURA DE SEUS BENS, ISTO DE FORMA ALGUMA, RETIRA DO SHOPPING SUA OBRIGAÇÃO EM FORNECER SEGURANÇA, ESPECIFICAMENTE QUANDO O LOCAL ENCONTRA-SE FORA DO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, RETIRANDO DO LOJISTA O DEVER DE VIGILÂNCIA. TEM RAZÃO A APELANTE AO AFIRMAR QUE HOUVE NO CASO SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA, UMA VEZ QUE A PRETENSÃO AUTORAL FOI JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE, NÃO HAVENDO O QUE SE FALAR EM DECADÊNCIA MÍNIMA DO PEDIDO. DESTE MODO, A SENTENÇA MERECE SER MODIFICADA EXCLUSIVAMENTE QUANTO AOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA, QUE DEVEM SER RATEADOS DE FORMA PROPORCIONAL ENTRE AS PARTES. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO NTERPSOTO PELO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA EXCLUSIVAMENTE QUANTO AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA QUE DEVE SER DISTRIBUÍDO,
SENDO EM 60% (SESSENTA POR CENTO) PARA A PARTE REQUERIDA E 40% (QUARENTA POR CENTO) PARA A PARTE REQUERENTE, MANTENDO A SENTENÇA NOS SEUS DEMAIS TERMOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005674-13.2016.8.14.0040

APELANTE/APELADO: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADO: ADEMIR DONIZETI FERNANDES

APELADO/APELANTE: FRATESCHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EPP

ADVOGADO: RICARDO VIANA BRAGA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos nos autos de Ação de indenização por danos morais, materiais e lucros cessantes proposta por
FRATESCHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EPP
em face de
FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A e outros.

Em sua peça vestibular a Requerente narrou que é locatório do Quiosque 3, com área de 10m2 (dez metros quadrados) no empreendimento denominado UNIQUE SHOPPING PARAUAPEBAS, tendo destinação exclusiva de comercialização de artigos e planos para telefonia celular, artigos de informática e acessórios da franquia da empresa de telefonia TIM, sendo que no dia 18 de Julho de 2013, por volta das 22:05, cinco minutos após o horário estabelecido para fechamento do Shopping, pois, o Quiosque do autor foi furtado/saqueado por quatro mulheres que se encontravam no interior daquele estabelecimento, conforme imagens das câmeras de segurança.

Aduziu que as meliantes, se aproveitando do descuido dos seguranças, da central de monitoramento, bem como do pessoal responsável pelo controle de acesso, adentraram ao local onde funciona o estabelecimento comercial do autor e, utilizando-se de uma chave de fenda, arrombaram as vitrines subtraindo todos os aparelhos e equipamentos que eram destinados à venda, somando um prejuízo total no valor de R$ 77.476,21 (setenta e sete mil, quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos) e, ainda que tenha receber estes valores junto com a administração do shopping, que seria a responsável pela segurança do local, por força de contrato, não logrou êxito.

Requereu a condenação da Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 77.476.26 setenta e sete mil quatrocentos e setenta e seis reais e vinte e um centavos) acrescidos de juros e correção monetária, danos morais no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e lucros cessante no valor de R$ 79.823,98 (setenta e nove mil oitocentos e vinte e três reais e noventa e oito centavos).

Acostou documentação.

O feito foi contestado por ambas as Requeridas.

O Juízo Singular proferiu sentença julgando parcialmente procedente o feito para excluir a responsabilidade da empresa Invictus Serviços Ltda e condenar somente a primeira requerida FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. e WTORRE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO S.A, ambas representadas por PARTAGE ADMINISTRAÇÃO DE SHOPPING CENTER LTDA ao pagamento de indenização por dano material no valor de 71.421,53 (setenta e um mil, quatrocentos e vinte e um reais e cinquenta e três centavos), acrescido de correção monetária pelo IGPM a partir do evento dano e juros moratórias de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.

A Autora interpôs recurso de Apelação insurgindo-se inicialmente contra a exclusão da segunda demandada do polo passivo da ação e no mérito, pretendendo a reforma da sentença para que fosse indenizado pelos danos morais e lucros cessantes que argumentou ter experimentado.

A Requerida também interpôs recurso de Apelação arguindo sua ilegitimidade passiva, uma vez que seria obrigação da locatária a contratação de seguro, não podendo ser responsabilizada pelos fatos ocorridos.

Por fim, insurgiu-se contra os honorários de sucumbência, que não poderiam ser suportados somente por si, caso mantida a condenação, posto que esta foi parcial.

Ambas as partes Contrarrazoaram o feito.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005674-13.2016.8.14.0040

APELANTE/APELADO: FSC PAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

ADVOGADO: ADEMIR DONIZETI FERNANDES

APELADO/APELANTE: FRATESCHI SERVIÇOS E COMERCIO LTDA EPP

ADVOGADO: RICARDO VIANA BRAGA

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos presentes recursos de apelação.

I – DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA

I.I – DA EXCLUSÃO DA SEGUNDA DEMANDADA DO POLO PASSIVO

Inicialmente convém salientar ao Apelante que em nenhum momento a sentença determinou a exclusão do polo passivo da demandada, mas simplesmente entendeu que a responsabilidade pela segurança do local incumbiria à primeira requerida por força contratual.

Assim decidiu o Juízo de Piso,
in verbis:

Contudo, a legitimidade ad causam diz respeito à pertinência subjetiva da ação e esta é verificada em abstrato, sem exame de provas, logo, se na exordial o autor narra que é locatário de um quiosque no empreendimento da primeira requerida, que a segunda requerida foi contratada para a prestação de serviços de segurança privada no referido empreendimento e tendo ocorrido furto no estabelecimento da parte autora enquanto estava fechado e nas dependências do shopping requerido, que por obrigação contratual, está obrigado pela segurança do local, caracterizada está a legitimidade das partes para integrar o pólo passivo da lide. Ademais, embora a segunda requerida alegue a falta de relação jurídica com a autora e apesar de não haver contrato direto entre as partes, há de forma indireta uma relação jurídica cuja responsabilidade a faz legitimada para compor o pólo passivo da presente demanda.

Rejeito, portanto, a preliminar, considerando-se que não houve exclusão do polo passivo, mas entendimento quanto à ausência de responsabilidade pelo ocorrido, o que configura mérito da própria demanda.

I.II – DO MÉRITO

No mérito pretende a reforma da sentença para que a Requerida fosse também condenada ao pagamento de lucros cessantes e danos morais que teria experimentado em decorrência dos objetos furtados em seu quiosque.

Com efeito, colaciono a lição de Caio Mário da Silva Pereira, que nos ensina o seguinte:

"Para a
configuração da obrigação de indenizar por ato ilícito
exige-se a presença de
três elementos indispensáveis:
a) em primeiro lugar, a
verificação de uma conduta antijurídica
, que abrange comportamento contrário a direito, por comissão ou por omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não o propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a
existência de um dano
, tomada a expressão no sentido de lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de
um nexo de causalidade
entre um e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário a direito não teria havido o atentado ao bem jurídico." (in "Instituições de Direito Civil", v. I, Introdução ao Direito Civil. Teoria Geral do Direito Civil, Rio de Janeiro: Forense. 2004. p.661).

No presente caso, não consegui vislumbrar nenhuma lesão ou abalo moral que nos dizeres de Rui Stoco “
corresponde à ofensa causada à pessoa a parte subjecti, ou seja, atingindo bens e valores de ordem interna ou anímica, como a honra, a imagem, o bom nome, a intimidade, a privacidade, enfim, todos os atributos da personalidade
.” (STOCO, Rui.
Tratado de responsabilidade civil.
6ª ed. São Paulo, Revista dos Tribunais: 2004. p. 130).

Claro que ter produtos roubados do interior do seu quiosque dentro de um estabelecimento que deveria primar pela sua segurança por força contratual gera um enorme dissabor e aborrecimentos, mas nada além disso.

Não houve qualquer outro dano que consistisse em violação aos seus atributos de personalidade, devendo ser mantida a sentença quanto a este mister.

No que tange aos lucros cessantes, para que se faça jus é imperiosa a demonstração cabal de sua ocorrência. Todavia, o que o Apelante tem como pretensão de lucros cessantes no caso em tela é na verdade o faturamento como se tivesse vendido 100% (cem por cento) dos produtos, sem quaisquer deduções que normalmente se teria com o funcionamento da empresa, tais como despesas e custos com empregados, tributos e etc.

Vale ressaltar que a empresa não ficou paralisada e desprovida de qualquer mercadoria, posto que o Apelante remanejou material de outra loja, permanecendo com suas vendas.

Não há qualquer demonstração concreta acerca da efetividade dos ganhos que deixou de ter em decorrência do furto, também não houve qualquer comparação com vendas anteriores ou faturamentos mensais da loja, mas simples manual de incentivo de vendas de 2015 da TIM que tem por finalidade o incremento de ativação de acessos e vendas de aparelhos através de um prêmio adicional por um período pré-fixado, não servindo para a finalidade pretendida.

Sendo assim, não merece acolhimento o Recurso interposto pela parte Autora.

II – DO RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE RÉ

A Requerida pretende a reforma da sentença alegando que seria obrigação da locatária a contratação de seguro, não podendo ser responsabilizada pelos fatos ocorridos.

Indubitavelmente quem aluga um espaço em shopping fechado, objetiva não só a clientela do local, mas também a segurança que a pratica comercial naquele local poderá lhe oferecer.

Exatamente por isso paga-se um aluguel maior, com taxa mensal para encargos comuns, consistentes em despesas ordinárias, nas quais esta inserida a segurança, senão vejamos o que estabelece a clausula 5ª do pacto celebrado:

CLAUSULA 5ª – dos encargos adicionais

Além do valor do aluguel -estabelecido na cláusula 4a deste instrumento, deverá a LOCATÁRIA arcar todo o dia 05 (cinco) de cada, mês vincendo, com o pagamento dos tEribargos.Sornuns,5 nos termos previstos no item IV.5 do Quadro Resumo e somente no valor mencionado no item IV. 4 do Quadro Resumo, cuja cobrança que terá inicio em 10 de julho de 2012. 4f5,:

51,1 Entende-se como encargos Comuns todas as despesas ordinárias do UNIQUE SHOPPING PARAUAPEBAS, tais como despesas de ,conservação,
segurança,
— limpeza, (portaria;;e todas as demais despesas do empreendimento, bem como (seguros, a taxa de adesão e os impostos e demais taxas relativos ao UNIQUE SHOPPING PARAUAPEBAS, mesmo que lançados em nome de terceiros (grifei)

A Apelada comprovou que estava em dias com o pagamento da taxa referente à segurança, o que deveria lhe gerar essa segurança de fato, tendo a administração do shopping sido negligente em prover a segurança do local, não havendo o que se falar em culpa da vítima, posto que o furto ocorreu quando as lojas já estavam fechadas e os clientes se dirigiam para a saída.

Nas imagens percebe-se que a ação demorou tempo o suficiente para que as meliantes pudessem ter sido abordadas.

A questão que vem à mente desta Magistrada é; como as criminosas passaram pelas saídas do shopping de posse daquelas sacolas enormes e até difíceis de serem carregadas sem que isso chamasse a atenção de qualquer agente de segurança contratado?

Estou convencida de que a Administração do shopping precisava zelar pela segurança do local, por se obrigar contratualmente nesse sentido, devendo tomar todas as medidas ao seu alcance para evitar o evento ocorrido, no entanto quedou-se inerte nesse sentido e merece reparar os danos materiais comprovados.

Ainda que alegue em sua defesa que haveria uma obrigação por parte da Autora de contratar seguro específico para cobertura de seus bens, isto de forma alguma, retira do shopping sua obrigação em fornecer segurança, especificamente quando o local encontra-se fora do horário de expediente, retirando do lojista o dever de vigilância.

Vejamos o entendimento jurisprudencial acerca da matéria:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Locação de espaço em shopping center.Furto de máquina de sorvete. Cláusula de isenção de responsabilidadenão tem eficácia de amplitude ilimitada. Inexistência de cuidado mínimode segurança que impõe ao empreendedor o dever de indenizar. Lucroscessantes não demonstrados não podem ser exigidos. Evento que causadissabor, todavia não tem a força para embasar indenização por danomoral.Recursoparcialmenteprovido(Apelaçãonº 9232062-15.2007.8.26.0000,RelatorDesembargador Dimas Rubens Fonseca, 28ª Câmarade Direito Privado, 24.09.2013)

RESPONSABILIDADE CIVIL Furto de loja localizada em shoppingcenter Ação de indenização por danos materiais proposta pelo locatáriocontra o condomínio locador Denunciação da lide da seguradoraSentença de procedência parcial da ação e de improcedência da lidesecundária Condenação da ré ao pagamento de parte do pedido de indenização por danos materiais emergentes Rejeição do pedido de indenização por lucros cessantes Apelo da ré e recurso adesivo doautor Dever de guarda e vigilância previstos no regimento interno do condomínio Excludentes de responsabilidade não configuradas - Comprovação da existência e dos valores dos bens furtadosSucumbência recíproca corretamente reconhecida Lide secundáriaimprocedente Exclusão de cobertura securitária em caso de furto - Princípio da interpretação restritiva do contrato de seguro Apelação e recurso adesivo desprovidos

Por fim, urge salientar que tem razão a Apelante ao afirmar que houve no caso sucumbência recíproca, uma vez que a pretensão autoral foi julgada parcialmente procedente, não havendo o que se falar em decadência mínima do pedido.

Deste modo, a sentença merece ser modificada exclusivamente quanto aos ônus de sucumbência, que devem ser rateados de forma proporcional entre as partes.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Recursos de Apelação interpostos, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Autora e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto pela parte Requerida para modificar a sentença exclusivamente quanto ao ônus de sucumbência que deve ser distribuído,
sendo em 60% (sessenta por cento) para a parte Requerida e 40% (quarenta por cento) para a parte Requerente, mantendo a sentença nos seus demais termos.

É como voto.

Belém,

de

2020

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/08/2020